Tribunal: TJBA
Processo: 8045686-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045686-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL DE PENHORA. RECUSA DE IMÓVEL INDICADO PELO DEVEDOR. EMPRESA ESTATAL EM LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA ORDEM SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu pedido de substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel, bem como rejeitou a submissão da empresa ao regime de precatórios. A agravante alegou ser sociedade de economia mista em liquidação extrajudicial e invocou os princípios da menor onerosidade e da eficiência, além de precedentes do STJ e STF, sustentando a suficiência do imóvel indicado como garantia da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a substituição da penhora de dinheiro por bem imóvel indicado pelo devedor, à luz do princípio da menor onerosidade; e (ii) estabelecer se a empresa estatal agravante, em liquidação extrajudicial, está submetida ao regime de precatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução fiscal deve observar a ordem legal de penhora prevista no art. 11 da Lei 6.830/80 e no art. 835 do CPC, sendo o dinheiro o primeiro bem da ordem legal. A flexibilização dessa ordem exige comprovação inequívoca da necessidade e da ausência de prejuízo à efetividade da execução. 4. O credor público pode recusar o bem ofertado se não observada a ordem legal de penhora, inexistindo direito subjetivo do devedor à substituição por imóvel de menor liquidez, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 578 dos Recursos Repetitivos). 5. A alegação genérica de déficit financeiro e o fato de a agravante estar em liquidação extrajudicial não comprovam, por si sós, que a penhora em dinheiro causaria dano grave ou inviabilizaria suas atividades. 6. O imóvel ofertado não demonstrou estar livre e desembaraçado, tampouco foi provada sua aptidão para satisfazer o crédito de modo mais eficaz do que a constrição em dinheiro. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045686-87.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.